Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-02.2024.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001678-02.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THARLES FREITAS MOURA - CPF: 414.968.348-44 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional do contrato de financiamento veicular, na qual o apelante pleiteia a restituição de valores pagos referentes à Tarifa de Avaliação do Bem e Emolumentos de Registro, sob alegação de abusividade, em face das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, previstas no contrato bancário, são abusivas à luz do CDCl; (ii) estabelecer se há fundamento para a repetição de indébito decorrente de supostas cobranças indevidas.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme entendimento consolidado na ADI no 2.591 e na Súmula 297 do STJ, o que permite a revisão de cláusulas abusivas em contratos de adesão.

4. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são consideradas válidas, conforme decisão do STJ no Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), desde que não haja cobrança por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

5. No caso em análise, verifica-se que as tarifas foram expressamente pactuadas no contrato, sendo previstas as cobranças de R$ 316,00 pelo registro de contrato e R$ 639,00 pela avaliação do bem, sem indícios de abusividade ou prestação inadequada dos serviços.

6. A ausência de abusividade nas tarifas pactuadas afasta a possibilidade de repetição de indébito, uma vez que não há prática ilícita a justificar a devolução dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THARLES FREITAS MOURA

contra sentença proferida na pelo Juízo da 3a Vara

Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na
“Ação Revisional de Contrato”
n° 1001678
-02.2024.811.0037, movida em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença (id.242202686) julgou improcedentes os pedidos iniciais e c
ondenou o autor em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões (ID.24220687),
argumenta sobre a
ilegalidade da cobrança das taxas de registro de contrato e avaliação do bem.

Aponta que a tarifa de registro de contrato se revela excessivamente onerosa, pois houve a cobrança de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), a qual é ilegal.

Ressalta que o contrato firmado entre as partes tem a cobrança indevida no valor de R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais) e que em cada parcela há R$ 69,68 (sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) de aumento injustificado.

Ao final, requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com o consequente recálculo das faturas vencidas e vincendas, além da restituição em dobro do montante pago a maior.

Contrarrazões apresentada (id. 242202690), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal, gira em torno da revisão contratual de taxas supostamente abusivas, tais como, registro de contrato e avaliação do bem.

De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado
quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações
de natureza bancária, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do apelante contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e Emolumentos de registro, pleiteando sua restituição, alegando que tais cobranças estariam afrontando o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de registro do contrato (R$ 316,00) e à Avaliação do Bem (R$ 639,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Assim, não há que se falar em ilegalidade nas cobranças e não há fundamento para a revisão da respectiva cláusula contratual, pois não vislumbro cobrança excessiva e desproporcional no contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido:

“RECURSODE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
"(...)
é válida a pactuação da tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.
A requerente não comprovou que já possuía vínculo com a requerida quando da contratação do financiamento em questão, razão pela qual deve permanecer a sua cobrança.
No caso dos autos, não restou demonstrada de forma cabal que a contratação se deu de modo forçado. Portanto, afigura-se válida a contratação
" - sic id. 242202686.

Registra-se que no apelo a parte Apelante não impugnou tal conclusão.

Logo, pode-se concluir que a cobrança é legal e encontra-se em valor razoável, não sendo o caso de revisão da respectiva cláusula contratual.

Por consequência, face à inexistência de prática ilícita no contrato firmado entre as partes, incabível a restituição de valores, seja na forma simples, ou na dobrada.

Assim sendo, a sentença não comporta reparos.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a cobrança em virtude da justiça gratuita.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024